Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-81.2014.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006327-81.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 581.154.201-15 (EMBARGADO), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (ADVOGADO), TATIANE RODRIGUES LIRA - CPF: 732.112.901-25 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – COMPROVADO – CONTRADIÇÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ANTERIORMENTE À QUE ENSEJOU O REQUERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Uma vez constatado que o pedido de adiamento, embora juntado aos autos depois da sentença, foi protocolado um dia antes da audiência de instrução e julgamento, a contradição deve ser sanada.

Todavia, o artigo 362, II, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil determina que o não comparecimento deve ser precedido de motivo justificado, o que não ocorreu nos autos, haja vista que a intimação do advogado da embargante é anterior à outra designada para o mesmo dia, mas em Comarca distinta, o que afasta o cerceamento de defesa defendido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006327-81.2014.8.11.0003

EMBARGANTE: TATIANE RODRIGUES LIRA

EMBARGADO: CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TATIANE RODRIGUES LIRA
contra acórdão desta Câmara, que rejeitou os embargos de declaração anteriores, ante a nítida pretensão de rediscussão do julgado que lhe foi desfavorável.

A embargante aponta a existência de contradição do
decisum
já que as provas dos autos comprovam o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, haja vista a existência de outra já designada para o mesmo dia, mas em Comarca distinta, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por consequência, o reconhecimento do cerceamento de defesa sustentado no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INTENÇÃO PROTELATÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição e omissão, ou a correção de erro material, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar do julgado.

Embargos de declaração rejeitados.”

A embargante sustenta que o juízo de primeiro grau não observou o pedido de adiamento da audiência e, ante ausência do comparecimento do seu advogado e da oitiva da sua testemunha, proferiu sentença de procedência, cerceando o seu direito de defesa.

De fato, em detida análise dos autos, é possível verificar que a ora embargante formulou tal pedido em 13/03/2018 (3784298), ou seja, um dia antes da audiência designada para 14/03/2018, sob a justificativa de que seu advogado foi intimado para comparecer em outra junto à Comarca de Poxoréu.

Para tanto, anexou cópia da intimação pelo PJE, publicada em 05/12/2017, o que seria suficiente para comprovar o justo motivo estabelecido no artigo 362 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

§ 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

§ 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.”

Entretanto, não obstante a possibilidade da redesignação da audiência que coincida com outra a ser realizada em Comarca Distinta, já que em todos os processos o advogado da embargante atua como único procurador, tal hipótese não se aplica ao caso.

Isso porque
,
a intimação dos advogados das partes neste processo ocorreu por publicação no DJE n. 10107, disponibilizado em 22/09/2017
, consoante certificado nos autos físicos e verificado no sistema de controle processual desta Corte,
enquanto que aquela designada no Juízo de Poxoréu, foi publicada no DJE n. 10152, de 05/12/2017
.

Nesse viés, em que pese evidente o choque de datas, ao contrário do que alega a ora embargante, não restou devidamente comprovada a impossibilidade do causídico constituído comparecer à audiência, pois, ainda que colacionado a prova aos autos (Id 3784298), o qual foi juntada após a sentença, é certo que não se presta a justificar o impedimento defendido, uma vez que a intimação da audiência foi anterior.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte, como também dos demais Tribunais, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL – INDENIZAÇÃO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DO ADVOGADO COMPARECER – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 641.545/RS)

O adiamento de audiência, por impossibilidade de comparecimento dos advogados, é admissível diante da apresentação de motivo justificado , nos termos do art. 453, inc. II, do CPC, porém, devendo o causídico comprovar de forma cabal a alegação
.”
(N.U 0127358-43.2015.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

“PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. JUNTADA DE PETIÇÕES POSTERIORMENTE SEM O DEVIDO PRONUNCIAMENTO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA MARCADA. NÃO COMPARECIMENTO DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. INDEFERIMENTO DO ADIAMENTO ACERTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. - "A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos não viola o art. 398 do CPC, se, após a juntada deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais. Não se declara a nulidade do processo, igualmente, se o documento juntado aos autos nessas condições não influiu na solução da controvérsia" (STJ, EDcl no Ag 836.413/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 27/11/2014)
- Considerando que a parte estava ciente da audiência designada e diante de choque de horário com ato processual em outra demanda, caberia ao patrono requerer o adiamento da audiência marcada posteriormente ou substabelecer para outro advogado, razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDOS À EX-GESTOR MUNCIPAL. APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DESTINADAS AO FUNDEF. DESPESAS SEM PREVISÃO EM LEI E SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA LEGALIDADE. DANO AO ERÁRIO. ACORDÃO DO TCE QUE APUROU AS IR”
(TJ-PB 00008925620138150131 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA - COINCIDÊNCIA COM AUDIÊNCIAS DE OUTROS FEITOS - PETIÇÃO JUNTADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO - INDEFERIMENTO - MARCAÇÃO E INTIMAÇÃO ANTERIORES - PREVALÊNCIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. Não labora com zelo o causídico que formula pedido de adiamento de audiência e não acompanha o andamento do feito para certificar-se da juntada do instrumento e da decisão do Juiz, deixando de comparecer ao ato mesmo quando não houve apreciação de seu pleito.
Salvo o justo impedimento previsto no Código de Processo Civil, o adiamento da audiência é faculdade do Juiz, e não representa cerceamento de defesa quando ausente requisito essencial para seu deferimento. A audiência com marcação antecedente não pode ser adiada pelo fato de o patrono da parte ter outras audiências em feitos diversos com marcação e intimação posteriores.
A aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva reclama a conjugação de três elementos formais fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil. Falece o direito de adquirir a coisa pela prescrição aquisitiva quando não produzida prova robusta do exercício da posse com animus domini, e pelo prazo requerido em lei.”
(TJ-MG 104610401693550011 MG 1.0461.04.016935-5/001(1), Relator: MARCELO RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/05/2008, Data de Publicação: 31/05/2008)

Assim, em que pese a existência de contradição do acórdão frente às provas dos autos, a comprovação do pedido de adiamento de audiência em razão da designação de outra no mesmo dia, cuja intimação se deu em momento posterior a dos autos, afasta não só cerceamento de defesa arguido, como também a atribuição de efeito modificativo.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020